Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CONFIRMAÇÃO. VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DE MULTA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil, é possível a modificação ou exclusão da multa cominatória vincenda, mas não da vencida. Precedentes.

2. Na hipótese, apesar de não ter havido confirmação expressa das astreintes na sentença, afigura-se evidente que as referidas multas foram confirmadas pelas demais decisões ao longo do processo, inclusive com nova imposição em grau de recurso. Ademais, o objetivo coercitivo da multa sequer foi atingido, haja vista a ausência de comprovação do cumprimento da determinação, mesmo após quase uma década da fixação inicial.

3. Não há que se falar em redução ou limitação do valor total da multa, porquanto eventual modificação de valores somente atingiria as multas vincendas. Além disso, a pretensão de limitação das parcelas vincendas deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso conhecido em parte e não provido.